Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-09.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004472-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLAN FERREIRA MARTINS - CPF: 039.826.861-48 (APELADO), ALINE QUEVEDO SCHUMACHER - CPF: 055.880.661-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES MAGALHAES - CPF: 048.055.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO– DENÚNCIA EM TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU – VIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO E APREENSÃO DE ENTORPECENTES, INSUMOS E INSTRUMENTOS PARA PREPARO E ACONDICIONAMENTO DE DROGAS – COCAÍNA (672,36G), MACONHA (17.505,55G), ÍONS BORATOS (6,467KG) E ÉTER ALCOOLIZADO (42ML) – DELAÇÃO DA CORRÉ CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ‘ANIMUS’ DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A materialidade do delito está comprovada através do auto de apreensão e do laudo pericial, que confirmam a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

Ainda que a delação do corréu, isoladamente, não seja suficiente para fundamentar um decreto condenatório, conforme estabelece o art. 4º, §16, da Lei nº 12.850/2013, quando esta vem corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (671g de cocaína e 17,055kg de maconha), instrumentos para fracionamento (balança de precisão), insumos para preparação (éter alcoolizado e epinefrina) e depoimentos coerentes das testemunhas, forma-se conjunto probatório suficiente para embasar a condenação.

Os depoimentos de policiais militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm plena validade como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e inexistente qualquer indício de má-fé ou perseguição pessoal contra o acusado.

A negativa de autoria isolada e desprovida de suporte probatório não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório que indica a participação efetiva do réu na prática do crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que na ação penal nº 1004472-09.2021.8.11.0002 absolveu o acusado ALLAN FERREIRA MARTINS da imputação do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por considerar insuficiente o conjunto probatório.(ID.285175925)

Inconformado, o Ministério Público argumenta, em síntese, que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, destacando a expressiva quantidade de drogas apreendida (671g de cocaína e 17,055kg de maconha), a presença de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, éter alcoolizado e epinefrina), além dos depoimentos coerentes dos policiais militares que participaram da diligência e relataram a delação da corré Aline, que apontou o apelado como proprietário dos entorpecentes apreendidos.(ID.285175935)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a manutenção da sentença absolutória, argumentando que a única imputação existente parte da delação isolada da corré Aline, sem qualquer respaldo em provas externas, destacando que os policiais apenas repetiram o que ouviram da corré, não tendo presenciado qualquer conduta ilícita praticada pelo apelado.(ID.285175938)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso para

condenar o apelado como incurso nas penas do art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006
, na ementa assim sintetizada: (Id. 287441355)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: 1.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
POSSIBILIDADE
– PROVAS INDUBITÁVEIS DE QUE O RÉU ALAN PERPETROU O CRIME EM TELA, MORMENTE PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, EM SEDE JUDICIAL, QUE RATIFICARAM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NO SENTIDO DE QUE A CORRÉ ALINE, AO SER PRESA, DELATOU QUE O SEU EX-COMPANHEIRO ALAN ERA PROPRIETÁRIO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, INOBSTANTE A NEGATIVA DO RÉU.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 7774-97.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 10 de julho de 2020, por volta das 21h00min, policiais militares receberam informações de que nas ruas 14 e 15, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, deslocaram-se aos endereços mencionados, para averiguar a veracidade da informação. 2) Infere-se que os agentes policiais procederam a abordagem da denunciada ALINE QUEVEDO SCHUMACHER, na rua 14, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, e em revista pessoal constataram que ela trazia consigo 01 (uma) porção média de cocaína. Ato contínuo, realizaram busca no interior da residência de Aline, logrando êxito em localizar mais 34 (trinta e quatro) tabletes de maconha, 03 (caixas) de miguelitos (materiais utilizados para furar pneus de veículos), 18 (dezoito) porções de cocaína, 01 (um) frasco de éter alcoolizado, 01 (uma) ampola de epinefrina . 3) Em entrevista informal, a denunciada teria dito que a droga pertence ao seu ex-companheiro o ora denunciado ALAN FERREIRA MARTINS, estavam separados há algum tempo, porém ele passara o dia em sua residência no dia dos fatos e teria deixado a droga no local. Nesse diapasão, ALINE orientou a guarnição até a residência de Alan situada na rua 16, no mesmo bairro. No local, os agentes constataram que Alan não estava no imóvel, mas procederam buscas logrando êxito de encontrar 01 (uma) base carregadora de rádio HT, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pedaço de maconha. 4) Consta, ainda, que enquanto alguns policiais realizavam diligências, na residência de Alan, outros saíram nas imediações trafegando pela rua 15, ainda, do bairro Nova Esperança, nesta urbe, quando procederam a abordagem do denunciado JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA que trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína e R$124,00 (cento e vinte e quatro reais) em notas trocadas. 5) Em entrevista informal, o denunciado JHONATA teria relatado que havia mais drogas na residência situada à rua 02, bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade. No local, os agentes procederam a abordagem do denunciado FERNANDO ALVES MAGALHÃES e encontraram mais 01 (uma) sacola de cocaína e 01 (uma) porção grande de ácido bórico. 6) Diante disso, o s denunciados foram encaminhado s à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogado s perante a Autoridade Policial, ALINE QUEVEDO SCHUMACHER e JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA negaram a prática do crime de tráfico. FERNANDO ALVES MAGALHÃES, por sua vez, permaneceu em silêncio. 7) Extrai-se, ainda, dos autos que em cumprimento à Ordem de Serviço de nº 182/2020, os investigadores de polícia civil diligenciaram no sentido de colher localizar e colher o interrogatório de Alan Ferreira Martins, porém restaram infrutíferas. (fls. 89/94-IP).

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 1 2-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.67395-01, fls. 1 5 /22-IP, o qual concluiu que a s substância s apreendida s apresentaram resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” , “MACONHA” , “ÍONS BORATOS” e “ÉTER ALCOOLIZADO” pesando, respectivamente, 672,36 g (seiscentos e setenta e dois gramas e trinta e seis centigramas), 17.505,55 g (dezessete quilogramas quinhentos e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), 6,467 kg (seis quilogramas e quatrocentos e sessenta e sete gramas) e 42 ml (quarenta e dois mililitros). Assim, restou configurado que o s denunciados ALINE QUEVEDO SCHUMACHER, JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, ALAN FERREIRA MARTINS e FERNANDO ALVES MAGALHÃES, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

A denúncia foi recebida no dia 17 de fevereiro de 2022.

Pois bem. O recurso merece provimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial de nº 3.14.2020.67395-01, que atestou que as substâncias apreendidas eram "Cocaína" (672,36g), "Maconha" (17.505,55g), "Íons Boratos" (6,467kg) e "Éter Alcoolizado" (42ml).

Quanto à autoria, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que há elementos suficientes para a condenação do apelado, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

É verdade que a delação da corré Aline Quevedo Schumacher, isoladamente considerada, seria insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, nos termos do art. 4º, §16, da Lei nº 12.850/2013. Contudo, no caso em análise, sua narrativa encontra respaldo em outros elementos probatórios coligidos aos autos.

Primeiramente, deve-se destacar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos: 672,46g (seiscentos e setenta e dois gramas e quarenta e seis gramas) de cocaína, 17.505,55kg (dezessete quilogramas, quinhentos e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, quantidades muito superiores àquelas normalmente encontradas com meros usuários. Além disso, foram apreendidos materiais típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, éter alcoolizado, epinefrina e ‘miguelitos’ (pregos entrelaçados utilizados para furar pneus de viaturas em caso de perseguição policial).

Os policiais militares Davi Lira da Silva e Vinícius Ribeiro Coelho Félix Goes, que participaram da ocorrência, prestaram depoimentos coesos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando que, após a prisão de Aline, esta imediatamente indicou o apelado Allan como proprietário dos entorpecentes, inclusive apontando outro endereço onde haveria mais drogas. No local indicado, os policiais encontraram uma base carregadora de rádio HT, uma balança de precisão e um pedaço de maconha, corroborando a versão da corré.

O policial Vinicius relatou, ainda, que, segundo informações, o apelado Allan exercia função de gerência no tráfico local, sendo responsável pelo recebimento, fracionamento e distribuição das drogas para as "bocas de fumo" da região. Já o policial Davi informou que os pais do apelado compareceram ao local após a prisão de Aline, tendo sido relatado que o acusado foi contatado para comparecer, mas recusou-se, afirmando que "com a polícia não tem conversa".

A negativa de autoria por parte do apelado, em seu interrogatório judicial, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios. Allan limitou-se a negar os fatos, alegando que estava separado de Aline há dois anos e não frequentava sua residência, sem apresentar qualquer justificativa ou prova que desconstituísse a imputação.

Registro, que os depoimentos dos policiais militares possuem plena eficácia probatória, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse em prejudicar o réu.

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Cito ainda, a seguinte jurisprudência do Col. STJ:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório”(N.U 0049016-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

A sentença considerou, portanto, os depoimentos dos policiais como "testemunhos indiretos", por terem apenas relatado o que ouviram de Aline. Contudo, tal entendimento não se sustenta na análise global do conjunto probatório, pois, os policiais não se limitaram a reproduzir a delação da corré, mas também narraram fatos que presenciaram diretamente, como a apreensão dos entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, em duas residências distintas, conforme indicado por Aline.

Ademais, o contexto da apreensão, com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, materiais para preparo (
éter alcoolizado, epinefrina
) e instrumentos típicos da traficância (
balança de precisão
), forma um conjunto de circunstâncias que, somado à delação da corré e aos depoimentos dos policiais, aponta inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado.

Cabe ressaltar que, para a configuração do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, não se exige o flagrante de venda de entorpecentes, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas nucleares previstas no tipo penal, como "guardar" ou "ter em depósito", que restaram comprovadas no caso concreto.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo nº.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, cito o entendimento do TJMT:

“
Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).(Negritou-se)

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1) (...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Portanto, analisando todo o conjunto probatório, entendo que há provas suficientes da participação do apelado na prática do crime de tráfico de drogas, não sendo aplicável o princípio do ‘
in dubio pro reo’
no caso em exame, pois, a dúvida razoável que levaria à absolvição não está caracterizada.

Assim, a condenação do apelado ALLAN FERREIRA MARTINS como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena
:

Na primeira fase, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, considerando desfavorável ao réu a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (671g de cocaína e 17,055kg de maconha),
ex vi
do art.42 da lei 11.343/06.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual a intermediária fica inalterada. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena aplicáveis. Ainda nesta fase, constato que o recorrido não faz jus a minorante [§4º do art.33] pela conjugação dos fatores, como local de boca de fumo, variedade de drogas, balança de precisão, sendo indicativo de dedicação a atividades criminosas que impedem a pretensa aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas (Tráfico Privilegiado), de modo que torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar
a dedicação do agente a atividade criminosa,

fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.
3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)
(Negritou-se)

Destarte, a fixação do regime inicial fechado em consonância com os arts. 33, §§ 2º e 42 da Lei de Drogas.

“Outra questão é saber se a fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando a primariedade da agravante e a pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão.[...]A fixação do regime inicial fechado é justificada pela elevada quantidade de droga, mesmo sendo a agravante primária, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

(AgRg no HC n. 974.603/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

“A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.”

(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso ministerial para condenar ALLAN FERREIRA MARTINS como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025